Tribunal: TJSP
Processo: 2227547-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO DURANTE O CURSO DA LIDE. PRETENSÃO DE PENHORAR IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. Ainda que se possa cogitar de estender os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente de unidade condominial, cujas obrigações são propter rem, indispensável a citação do terceiro para que possa exercer o direito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO DURANTE O CURSO DA LIDE. PRETENSÃO DE PENHORAR IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. Ainda que se possa cogitar de estender os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente de unidade condominial, cujas obrigações são propter rem, indispensável a citação do terceiro para que possa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, não se podendo determinar, de imediato, a penhora do imóvel.
Recurso improvido.